Tribunal: STF
Processo: RE 1508741
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal de Santa Catarina, no qual foi confirmada, por seus próprios fundamentos, a sentença em que se julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na petição inicial para:



    “a) RECONHECER que o demandante exerceu atividade especial (25 anos) nos interregnos d e 18/12/1986 a 01/01/1987, 01/04/1987 a 09/09/1987, 09/10/1987 a 06/06/1988, 21/11/1989 a 09/01/1990, 03/06/1991 a 08/11/1991, 01/09/2000 a 30/04/2002, 02/05/2002 a 13/05/2003, 01/06/2015 a 01/12/2016, 18/09/2017 a 11/05/2018 e 03/12/2018 a 16/06/2020. Para o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, o art. 25, § 2º da EC nº 103/19 veda a conversão de tempo especial em comum dos períodos trabalhados após 13/11/2019; 



    b) RECONHECER que o demandante exerceu atividade especial (15 anos) no interregno de 01/06/2004 a 03/12/2012; 



    c) RECONHECER como tempo de contribuição os períodos de04/12/2012 a 20/01/2013 e 02/12/2016 a 04/12/2016, quando o autor manteve vínculo, respectivamente, com a Carbonífera Belluno Ltda e Indústria e Comércio de Madeiras FJF Ltda; 



    d) CONCEDER à parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER 23/06/2020 (NB 192.111.103-5), observado o direito ao melhor benefício; 



    Quanto ao benefício de auxílio-acidente nº 176.519.680-6 que o autor percebe desde 01/10/2011, seu valor deve ser somado ao salário-de-benefício para o cálculo da RMI da aposentadoria ora deferida, e cancelado após a implantação de tal benefício. 



    e) APRESENTAR o cálculo da RMI e RMA, devendo a RMI ser calculada conforme os critérios legais e administrativos vigentes; e 



    f) PAGAR os valores atrasados desde a DER/DIB fixada. O valor deve ser acrescido de todas as parcelas vencidas e não pagas administrativamente até a expedição da RPV/Precatório, sendo devida a compensação do que tenha sido pago a título de outro benefício inacumulável no período.”



    Em suas razões recursais, a parte autora alega violação dos artigos 1º, inciso III, e 7º, inciso XXII, da Constituição Federal/1988.



    Argumenta que postulou a concessão de aposentadoria especial, “com o reconhecimento de períodos exercidos em atividade especial aos 25 anos, bem como a declaração de inconstitucionalidade dos artigos 19, § 1º, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c” (referente a exigência do requisito etário na concessão da aposentadoria especial; e, 25, § 2º, (referente a vedação de transformação de tempo especial em comum após a vigência da EC 103/19); e, 26, § 2º, inciso IV (referente a redução do valor da aposentadoria especial de 100% para 60%) da EC 103/2019, posto ser medida de direito e justiça”.



    Ressalta que as citadas normas da Emenda Constitucional nº 103/19 são objeto de questionamento na ADI nº 6.309/DF e “prudente seria o presente processo estar aguardando o julgamento da ADI citada”.



    Decido.



    Conforme mencionado pelo recorrente, a matéria em exame nestes autos será apreciada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 6.309/DF, de Relatoria do Min. Roberto Barroso, na qual se examina, entre outras questões, a constitucionalidade “(i) do estabelecimento de idades mínimas para a aposentadoria especial por insalubridade dos segurados do regime geral de previdência social (art. 19, § 1º, I, alíneas a, b e c, da EC nº 103/2019); (ii) da vedação à conversão do tempo especial em tempo comum, para fins de aposentadoria voluntária desses trabalhadores (art. 25, § 2º, da EC nº 103/2019); e (iii) da redução do valor da aposentadoria especial de 100% (cem por cento) para 60% (sessenta por cento) sobre o salário de benefício (art. 26, § 2º, IV, da EC nº 103/2019).”



    Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade, em atenção ao disposto no art. 927, inc. I, do Código de Processo Civil. 



    Nesse sentido, veja-se o entendimento proferido no RE nº 1.364.578, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/9/2022:



    “3. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    (…) confirmo o reconhecimento de ofício e incidental da inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo a RMI do benefício de aposentadoria por invalidez em comento ser calculada de acordo com as regras vigentes anteriormente à EC n. 103/2019, nos termos da sentença (fl. 4, edoc. 7)



    Está pendente de análise neste Supremo Tribunal a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outros dispositivos, é a validade constitucional do art. 26 da Emenda Constitucional n. 103/2019:



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Partido dos Trabalhadores PT contra dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias.



    2. O requerente aduz, em síntese, a inconstitucionalidade formal dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019, assim redigidos: (…) (DJe 19.12.2019).



    O pedido formulado naquela ação é  para suspender a eficácia dos trechos impugnados, constantes dos arts. 1º (na parte em que altera o art. 40, § 22, da CF/1988); 19, § 1º, I, alíneas a, b e c; 20, inciso IV; e 26 da Emenda Constitucional nº 103/2019 (DJe 19.12.2019).



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, pois, ao reconhecer a inconstitucionalidade do artigo 26, §2º, III, da EC n. 103/2019, por ofensa aos princípios da igualdade, da proporcionalidade e da razoabilidade , a Segunda Turma Recursal de Santa Catarina determinou que, após o trânsito em julgado dessa declaração de inconstitucionalidade, seja alterada a Renda Mensal Individual RMI com pagamento dos valores retroativos.



    (...)



    No mesmo sentido também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 995.900, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 7.11.2017; e no Recurso Extraordinário n. 1.390.185, de minha relatoria, DJe 11.7.2022. 4. 



    Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Segunda Turma Recursal de Santa Catarina para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.279 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação e, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário”. 



    Também aplicando essa orientação: RE nº 1.478.856/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/4/24; RE nº 1.461.799/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 3/11/23; RE nº 1.446.878/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 9/8/23; RE nº 1442.427/RS, Relator o Ministro André Mendonça, DJe de 10/8/23; e RE nº 1.445.186/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 8/8/23.



    Diante do exposto, determino o retorno dos autos à Corte de origem, onde deverão aguardar o julgamento da ADI nº 6.309/DF, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado da referida ação direta. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente